Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702810-31.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MARIA DO CARMO DA COSTA RECORRIDO: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. INDÍCIOS DE FRAUDE. CANCELAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NOTIFICAÇÃO. 1 - A Seguradora, tão logo tomou conhecimento das irregularidades junto a empresa estipulante do seguro coletivo, procedeu à auditoria junto à empresa e encerrou o contrato, não sendo configurado, no caso, o ilícito previsto no artigo 186 do CC. 2 - O seguro, previsto no artigo 757 e seguintes do Código Civil , é espécie de contrato no qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. As partes devem guardar a boa-fé e veracidade nos contratos de seguro, tanto a respeito do objeto do contrato como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, conforme previsão do artigo 764 do CC. 3 – Estando a estipulante sob auditoria, por suspeita de fraude, e procedida a notificação da segurada, o cancelamento do contrato de seguro decorreu de exercício regular do direito por parte da seguradora, não estando configurado o dano moral no caso em apreço. 4 – Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando a ilicitude do cancelamento do contrato, ainda que motivado por fraude perpetrada pela estipulante; b) artigos 4o, incisos I e II, 18, 47, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763, estes do Código Civil, aduzindo que, na qualidade de consumidora, milita em seu favor a presunção de boa-fé e de ser vulnerável. Acresce que a responsabilidade entre a estipulante e a operadora é solidária; c) artigo 4o, incisos II, X e XXXII, da Lei 9.961/2000, apontando violação da competência da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) para estabelecer as diretrizes dos contratos das operadoras de plano de saúde; d) artigo 817 do Código de Processo Civil, defendendo que a rescisão do contrato foi ilícita; e) artigo 186 do Código Civil, afirmando que a rescisão ilícita é apta a embasar a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 18 do CDC e a tese de responsabilidade solidária entre operadora e estipulante. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009